Tribunal: TJMT
Processo: 1021033-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021033-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. R. F. P. S. C. - CPF: 105.448.251-95 (EMBARGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. DECISÃO QUE SE LIMITOU À TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em
razão
do Acórdão que negou provimento a
o
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência
e determinou
o custeio integral de tratamento multidisciplinar, inclusive fora da rede credenciada, para criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da inexistência de profissionais habilitados na rede referenciada.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a forma de custeio do tratamento fora da rede credenciada, especialmente quanto ao reembolso nos limites contratuais; (
ii
) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. R
azões de Decidir

3. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. A decisão agravada
se
limitou à análise dos requisitos da tutela de urgência, sem tratar do reembolso contratual, cuja apreciação depende de instrução probatória e integra o mérito da
A
ção principal.

5. O Acórdão embargado apenas confirmou a legalidade da medida liminar, sem inovar quanto à forma de custeio, inexistindo qualquer vício formal que justifique acolhimento dos embargos.

6. A alegação de omissão quanto à forma de reembolso fora da rede credenciada não procede,
pois
a matéria não foi objeto da decisão de origem, sendo vedada sua análise em grau recursal sob pena de supressão de instância.

7. O prequestionamento não exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria jurídica tenha sido analisada de forma fundamentada, o que se verifica no Acórdão recorrido, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A
falt
a de manifestação sobre questão jurídica não apreciada na decisão de origem não configura omissão sanável em
E
mbargos de
D
eclaração.

A análise da forma de custeio contratual do tratamento médico fora da rede credenciada demanda instrução probatória e deve ser decidida no mérito da demanda.

O prequestionamento é satisfeito quando o órgão julgador analisa de forma fundamentada a matéria jurídica, ainda que não cite expressamente os dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 421 e 422; Lei no 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2017,
DJe
03.03.2017; STF, Súmula 282; TJMT,
EDcl
Cível no 1024478-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.04.2023,
publ
. 21.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021033-75.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
ela seguradora

Bradesco Saúde S.A.
em virtude de Acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Operadora de Seguro Saúde custeasse integralmente o tratamento prescrito à Autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapia ABA e terapia ocupacional, sem limitação de sessões
.

O Acórdão embargado concluiu, em síntese, que a negativa de cobertura apresentada pelo Bradesco Saúde S.A. não possui respaldo contratual ou legal.

Reconheceu a obrigatoriedade da cobertura integral e ilimitada dos tratamentos prescritos para TEA, com base nas Resoluções ANS no 539/2022 e no 541/2022.

Admitiu a realização do tratamento fora da rede credenciada, diante da falta de profissionais habilitados, assegurando transição assistida em caso de credenciamento posterior.

Também reconheceu o risco de dano à criança, dada a necessidade de tratamento imediato e contínuo, e considerou a medida reversível.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a forma de custeio dos procedimentos, especialmente quanto à possibilidade de reembolso nos limites contratuais, conforme a Lei no 9.656/98 e a Resolução Normativa ANS no 566/2022.

Alega que, caso a cobertura pela rede credenciada não seja viável, o reembolso deve respeitar os parâmetros previstos no contrato, sendo indevida a imposição de custeio irrestrito à Operadora de Seguro Saúde.

Postula, assim,
pel
o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada, determinando-se expressamente que os procedimentos sejam realizados preferencialmente na rede credenciada ou, alternativamente, por meio de reembolso limitado aos valores contratuais.

Requer, também, para fins de prequestionamento, a apreciação expressa dos
arts
. 421 e 422 do Código Civil, bem como do art. 12, VI da Lei n. 9.656/98.

A Agravada, em contraminuta, pugna pelo não acolhimento dos
Aclaratórios
, sob o fundamento de que o Acórdão enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer omissão.

Sustenta, ademais, a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, ante a reforma da decisão originária por meio de outro
R
ecurso interposto p
or sua parte
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, nenhuma dessas hipóteses é verificada no Acórdão embargado.

A embargante,
seguradora
Bradesco Saúde S.A., sustenta ter havido omissão quanto à forma de cobertura do tratamento deferido liminarmente, com a alegação de que, caso o atendimento fosse realizado fora da rede credenciada, o reembolso deveria observar os limites contratuais.

Acrescenta, também, pedido de prequestionamento de dispositivos legais, com vistas à viabilização de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contudo, não assiste razão à Embargante.

O Agravo de Instrumento, como é da natureza desse tipo recursal, limitou-se à análise dos pressupostos da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada,
determinou que a
o
peradora d
o
Seguro Saúde custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito à Autora, inclusive fora da rede credenciada, caso inexistissem profissionais habilitados disponíveis na rede referenciada.

Na mesma decisão, o pedido de reembolso imediato das despesas já pagas foi expressamente indeferido, sob o fundamento de que essa matéria integra o mérito da demanda,
e
ser
á
examinada oportunamente, após
a instrução
probatória.

O Acórdão embargado limitou-se a confirmar a legalidade e a proporcionalidade da tutela concedida, sem qualquer inovação quanto à extensão do custeio ou à forma de cobertura, tampouco adentrou a discussão sobre o reembolso contratual, justamente por não se tratar de ponto decidido pela instância de origem.

Em respeito à lógica do sistema recursal e à vedação
da
supressão de instância, não se pode exigir que o órgão julgador a
bord
e questão que sequer foi enfrentada na decisão recorrida.

Portanto, não há omissão no Acórdão embargado. A questão relativa à forma de reembolso contratual não integrava a matéria decidida em primeiro grau e, por consequência, não podia ser objeto de apreciação pelo Colegiado neste momento processual. A tentativa de trazer esse debate aos Embargos de Declaração revela uma insatisfação com o conteúdo decisório, mas não aponta vício formal que justifique a correção da decisão.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre esclarecer que sua finalidade não é transformar os
Aclaratórios
em sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, tampouco obrigar o julgador a manifestar-se expressamente sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes. Como bem consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais tidos como violados. O que se exige é o exame do conteúdo jurídico da controvérsia, o que foi efetivamente realizado.

Nesse sentido, col
acion
o o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço. (STJ,
AgInt
no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
03/03/2017)
.

A esse entendimento soma-se a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Verbete Sumular n. 282, segundo o qual o prequestionamento exige apenas o enfrentamento da matéria jurídica, e não necessariamente a indicação formal dos artigos de lei que a sustentariam.

Neste caso, a matéria jurídica que se encontrava posta à apreciação foi decidida com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer omissão a ser sanada. Eventual falta de menção explícita a dispositivos legais não compromete a possibilidade de acesso às instâncias superiores, na medida em que o Acórdão enfrentou o mérito da questão conforme a moldura fática e jurídica que lhe era acessível naquele momento processual.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado já se pronunciou em situação semelhante:

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não se verifica no caso concreto. (TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1024478-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/04/2023, publicado em 21/04/2023)
.

Dessa forma,
rejeito os Embargos de Declaração
, uma vez que inexistem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e mantenho íntegro o Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025